Tribunal: TJMT
Processo: 1025980-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025980-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ANJOLETE - CPF: 045.556.341-10 (PACIENTE), Juizo Criminal da Vara Unica da Comarca de Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
1)
NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
– CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM
HABEAS CORPUS –
PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– 2)
INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – REITERAÇÃO DELITIVA –
3)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO
–
4
)
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Embora seja possível o conhecimento da tese de não caracterização do crime de tráfico de drogas devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, a análise do pedido é impossível, uma vez que não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT.

2. Constatada a prática reiterada do comércio ilícito, através da sofisticada venda por meio de aplicativos de mensagens e entrega pelo serviço
“delivery”
, aliada à apreensão de uma variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e pinos destinados ao fracionamento para a venda, justifica-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar visando à garantia da ordem pública.

3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
André Luiz Anjolete
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta
/MT
.

Argumenta-se que o paciente foi preso em flagrante na data de
26.10.2023
pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

sendo a prisão homologada e
convertida em preventiva
durante a
audiência de custódia.

Assim, o Paciente vem a esta instância em busca da sua libertação, tendo a Impetrante alegado, para tanto, que
não restou configurado
o crime de
tráfico de drogas
, ante a
ínfima quantidade
de substância ilícita apreendida e por não ter sido o paciente surpreendido durante a mercancia ilícita. Ainda, sustenta que a decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva
não preenche os requisitos autorizadores
do art. 312 do CPP, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata do crime
; ainda relata que a existência
de predicados pessoais favoráveis
, justificam a restituição do
jus ambulandi
do paciente, ou, então a concessão de
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP). (ID. 188674155)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 189066650).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 189405696).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 191437655, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente
André Luiz Anjolete
foi preso em flagrante no dia 26.10.2023, em posse de
3 pinos
com resquícios de
pasta base de cocaína, 45 pinos vazios,
em sua carteira pessoal foi localizada
uma
porção de substância análoga a
cocaína e dinheiro em diversas cédulas.

Extrai-se da decisão ora vergastada e dos autos correlatos (APF nº 1001464-90.2023.811.0022),
que o paciente já vinha sendo alvo de monitoramento pela polícia civil, ante à suspeita da prática do crime de Tráfico de Drogas. Durante esse monitoramento, evidenciou-se a prática constante do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, utilizando-se de rede social para a divulgação, bem como fazendo a entregada no sistema
“delivery”.

Diante das provas coletadas durantes os monitoramentos realizados, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos de nº 1001387-81.2023.8.11.0022, sendo localizados em sua residência os ilícitos acima destacados, sendo imperioso destacar que o laudo pericial atestou positivo para a apreensão de
maconha
e
cocaína
.

Após os informes judiciais, bem como apresentada a manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

De início, a defesa argumenta que não restou caracterizado o crime de tráfico de drogas, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendido. Em que pese na decisão liminar, este Relator tenha dito que não conhecia do pedido,
revi o meu posicionamento
e, tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Por outro lado, para a análise da referida tese, por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar a malfadada
supressão de instância.

Ademais, para a análise do pedido, necessário um exame aprofundado das e elementos de convicção,
próprias da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Assim, entendo que a via eleita é escolhida para o debate da caracterização do crime de tráfico de drogas é inadequada, motivo pelo qual conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que encontra-se devidamente fundamentada, não havendo alterações fáticas que possam levar a liberação do paciente.

Oras, o Magistrado
a quo
considerou a
gravidade concreta
do crime praticado pelo paciente, que vinha sendo monitorado pela polícia civil, sendo constatada a
prática reiterada
do comércio malsão, sendo que ele se utilizava das redes sociais para realizar a venda e fazia a entrega na modalidade
“delivery’.

Ademais, a decisão encontra-se assentada na variedade dos entorpecentes e apetrechos localizados em posse do paciente, o qual dispunha de diversos pinos, próprios para o acondicionamento de entorpecentes, além de notas de dinheiro de diversas espécies, denotando serem advindas do comércio ilícito.

Nesse ponto, ao contrário do que alega o impetrante, entendo que a decisão não carece de fundamentação idônea, pois a variedade de droga apreendida é, de fato, relevante, principalmente quando localizadas em conjunto com apetrechos típicos do comércio ilícito. Essas circunstâncias exigem uma atuação mais enérgica do Estado e não podem ser consideradas desprezíveis, muito menos tratadas como
"elementares do tipo".

Como mencionado, o paciente vinha sofrendo constate monitoramento, sendo constato a pratica constate do tráfico ilícito, portanto, a medida de constrição cautelar se faz necessário para barrar a reiteração na prática delitiva e, assim, salvaguardar a ordem pública.

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do
enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos (gravidade da conduta ante a diversidade de expressiva quantidade de droga), estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Com essas considerações, conheço deste
Habeas Corpus,
mas, julgo
parcialmente extinta
a ordem impetrada

e, no remanescente,
denego-a conforme
o parecer da

PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023